Tribunal: TJMT
Processo: 0043999-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 43999/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ESTABILIDADE – SANECAP – ADMISSÃO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por LUZ AUGUSTO BORGES CARRANZA contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 95708/2017 – fls. 156/159 que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela Embargante.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão, na medida em que não se manifestou sobre todos os argumentos apresentados no recurso de apelação.
Assevera que os pontos omissão do acordão são no seguinte argumento: que o concurso foi realizado pela Agência Municipal de Serviços e Saneamento – AMSS, que o vinculo a SANECAP posteriormente a sua aprovação, que mesmo prestando serviço a SANECAP manteve vínculo funcional administrativo com a AMSS, que por sua vez é uma Autarquia Municipal, logo subordinado a Prefeitura de Cuiabá.
Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada. (fls. 162/164).
Apresentada contrarrazões pelo Embargado (fls. 167/169).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 95708/2017 – fls. 156/159 que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela Embargante.
Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o decisum não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.
A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no decisum, que se mostram, entre si, inconciliáveis.
No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.
Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.
Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:
“Inconformado, recorre o autor, ora apelante. Em suas razões reafirma as alegações despendidas na peça inicial quanto ao direito ao reconhecimento da estabilidade no serviço público, por integrar quadros de autarquia municipal.
Assim sendo, a questão posta cinge-se em aquilatar se o apelante tem direito à estabilidade em cargo público, e via de consequência, a sua reintegração e enquadramento devido no Plano de Cargo, Carreira e Salários do Município de Cuiabá, com o recebimento dos vencimentos pretéritos.
Deveras, revisitando os autos originários, verifica-se que o apelante ingressou nos quadros da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP em 04.04.02, para o exercício do cargo de Engenheiro Civil, conforme cópia do Registro de Empregado da referida Sociedade de Economia Mista (fl. 31-TJ), onde prestou serviço até 04/2012.
Constata-se que o ingresso na SANECAP se deu por meio do concurso público que fora organizado pela Agência Municipal de Serviços de Saneamento – AMSS (autarquia municipal), porém com a finalidade expressa pelo Edital no 01/2001 para provimento de cargos do quadro de pessoal da Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP, tanto é que o termo de posse consignou que o candidato foi empossado para exercer o cargo de Técnico em Saneamento – Engenheiro Civil, do Quadro de Pessoal Efetivo da SANECAP (fl. 44)
Logo, em que pese o concurso tenha sido realizado pela AMSS – Agência Municipal de Serviços de Saneamento, autarquia criada pelo Município de Cuiabá por intermédio da Lei Complementar no. 41/1997, vê-se que o certame visava a seleção de servidor para a prestação de suas funções na SANECAP, de modo que não resta dúvida de que referidos cargos a serem providos eram da SANECAP e não da AMSS, como advoga o recorrente.
Aliás, a contratação por meio de concurso é uma das exigências da Lei no 4007/2000, que cria a Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP e dá outras providências, no entanto, as relações de trabalho dos empregados são regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como se infere:
“Art. 8o A seleção dos empregados da Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP será feita mediante concurso público de provas e de provas e títulos. Parágrafo Único - As relações de trabalho dos empregados da SANECAP, reger-se-ão pelas normas constantes da Consolidação das Leis Trabalhista – CLT.
Assim sendo, a estabilidade pleiteada pelo apelante é uma garantia constitucional prevista no art. 41 da CF/88, assegurada tão somente ao servidor estatutário, não se aplicando ao empregado público ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público. (...)”

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, ademais sobre a alegação do embargante quanto à estabilidade pleiteada.
Em que pese, sustenta o Embargante que está vinculado a Agência Municipal de Serviços e Saneamento – AMSS, e que está, trata-se de uma autarquia municipal, no qual seus servidores são regidos pelo regime estatutário, fazendo jus a estabilidade.
Destaco que foi expressamente rebatido no acórdão objurgado, ao qual reforço “Logo, em que pese o concurso tenha sido realizado pela AMSS – Agência Municipal de Serviços de Saneamento, autarquia criada pelo Município de Cuiabá por intermédio da Lei Complementar no. 41/1997, vê-se que o certame visava a seleção de servidor para a prestação de suas funções na SANECAP, de modo que não resta dúvida de que referidos cargos a serem providos eram da SANECAP e não da AMSS, como advoga o recorrente.”
Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.
Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR